Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008744-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão em flagrante, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), FABIO AMARO CANUPE - CPF: 007.683.622-37 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIO AMARO CANUPE - CPF: 007.683.622-37 (PACIENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO PETROPOLIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PENA FIXADA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – SÚMULA 269, STJ –
2)

RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO No 62, DO CNJ QUE NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS QUE SE ENCONTRAM PRESOS –
3)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4)

ORDEM DENEGADA
.

1)

Esta 3a Câmara Criminal tem admitido a impetração de habeas corpus, ou sua concessão de ofício, para a modificação de regime de cumprimento de pena, quando manifestamente ilegal o adotado pelo juízo sentenciante. Entretanto, não havendo inequívoco direito do paciente - reincidente e pena fixada superior a 04 anos de reclusão - de iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta, em regime diverso do fechado, a impetração também não se sustenta pelos fundamentos apresentados, amplamente divorciados dos demais elementos de informação que a instrui.

2)

A liberdade provisória com fulcro na pandemia do Coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

3)

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Dr.a
Karen Lee Belmont Teixeira
, em favor de
Fabio Amaro Canupe
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.o 34000-53.2019.811.0042, Código: 592809.

Sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o e § 1o do CP, do Código Penal), por ter, no dia 27/08/2019, invadido estabelecimento comercial no período noturno, furtado para si coisas alheias móveis, sendo a
res furtiva
avaliada no montante de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais).

De acordo com a impetrante, o processo transcorreu normalmente,
permanecendo o paciente preso durante toda a instrução probatória
, ou seja, do dia dos fatos (27 de agosto de 2019) até os dias atuais, transcorrendo aproximadamente
oito meses,
sendo que em 14/03/2020, foi prolatada a sentença condenatória, na qual foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado
.

Assevera que, tendo em vista que a sentença condenatória é de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, já tendo o paciente permanecido segregado por 08 (oito) meses, restam, portanto, três anos e meio de pena a ser cumprida, sendo plenamente cabível
o início de cumprimento em regime menos gravoso
, destacando que a Lei 12.736/2012, alterou o art. 387 do CPP, estabelecendo que o juiz de piso deverá realizar a detração da pena ao proferir a sentença condenatória.

Afirma que, no caso dos autos, antes mesmo da defesa ser intimada para recorrer da sentença houve o fechamento das unidades do Judiciário, impossibilitando até mesmo, que fosse protocolado um pedido de reconsideração ao juiz
a quo
acerca da liberdade provisória do réu e em razão de não ter havido a detração da pena, computando já na sentença o período efetivamente cumprido provisoriamente, determinando de igual modo cumprimento de pena em regime diverso.

Destaca a
ocorrência de fato novo, diante da Recomendação 62
de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria 233/2020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, todas insurgem sobre o COVID-19,
afirmando que o crime cometido pelo paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena fixada ao paciente, em razão da alegada necessidade de realização de detração do tempo que já permaneceu custodiado, com a expedição de alvará de soltura, conferindo ao paciente o restabelecimento de sua liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 40180950) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 43160965), trazendo tão somente a cópia da sentença proferida nos autos código: 592809.

O p
arecer, da lavra da Dr.a Julieta do Nascimento Souza (Id. 46410989), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a
reforma da decisão que fixou o regime fechado para início da reprimenda fixada na sentença condenatória
, com a concessão da liminar de
habeas corpus
, conferindo ao paciente o restabelecimento de sua liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, em razão da
ausência de razões para a manutenção da reclusão
do mesmo. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Conforme consta dos autos, o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o e § 1o do CP, do Código Penal), por ter, no dia 27/08/2019 invadido estabelecimento comercial no período noturno, furtado para si coisas alheias móveis, sendo a res furtiva avaliada no montante de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais). A empreitada criminosa não se confirmou por circunstâncias alheias a vontade do paciente, que foi preso no momento do cometimento do crime.

O processo transcorreu dentro da normalidade, permanecendo o paciente preso durante toda a instrução probatória, vindo a ser prolatada em 14/03/2020, a sentença condenatória, na o M.M Juiz de origem entendeu pela culpabilidade do paciente, condenando-o a reprimenda de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Argumenta a impetrante que, em dado momento foi necessária a segregação cautelar, contudo, essa medida deixou de subsistir, tendo em vista que
o paciente já cumpriu parte da pena, quando da prolação de sentença já preenchia os requisitos para dar início ao executivo em regime menos gravoso
, bem como que o crime em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Sustenta, ainda, que no caso dos autos,
“o paciente já cumpriu o mínimo necessário para iniciar o cumprimento de sansão em regime menos gravoso, não podendo suportar o ônus do excesso de prazo em razão da pandemia que assola o mundo todo, além do mais, continuará residindo na comarca de Cuiabá/MT (comprovante endereço anexo), se compromete desde já a obedecer à todos os atos do processo (através de sua patrona constituída) para dar andamento ao cumprimento do restante da pena em regime semiaberto, ou seja, não causará prejuízo nem transtornos à ordem pública ou econômica”
.

In casu
, verifica-se do trecho da sentença,
verbis
:

“(...) A materialidade delitiva encontra sobejamente demonstrada através do auto de apreensão ( fl. 15 ), termo de entrega ( fl. 16 ) e boletim de ocorrência ( fls. 22-3 ). Diante do contexto supra, percebe facilmente a inversão da importância e do título de crédito na posse do réu.

Outrossim, onde que se diz que a posse do bem, para configuração da consumação do delito contra o patrimônio ( Furto e Roubo ), tem que ser mansa, pacífica, portanto, desvigiada e/ou tranquila, ao contrária, não sendo prescindível essa modalidade e/ou espécie de posse para a consumação do delito, bastando a inversão do bem, produto da subtração em favor do larápio, como no caso em apreço.

Da mesma forma, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto reconheço a majorante do repouso noturno ( CP, art. 155, § 1o ), de modo que, em observância a fração estipulada pelo citado dispositivo legal, então aumento a pena em 1/3 ( Um Terço ) da fração, desse modo, majora em 01 ( Um ) ano e 20 ( Vinte ) dias, dessa forma, então é que torno a PENA em DEFENITIVA de 04 ( Quatro ) anos, 03 ( Três ) meses e 05 ( Cinco ) dias de reclusão, em
regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2o, alínea “a” ( Reincidência) do CP
. (...)”.

Conforme se verifica, a decisão que fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena fixada, encontra-se devidamente fundamentada, sendo que, conforme destacado pelo magistrado de origem, trata-se de
réu reincidente e a pena definitiva foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão
, o que, obrigatoriamente indica a necessidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, na forma mais gravosa, qual seja, o fechado.

Acerca dessa temática, há entendimento cristalizado, na forma de súmula, pelo Superior Tribunal de Justiça, em seu entendimento de no. 269, pelo qual, entende-se como admissível a fixação de regime diverso do fechado, para os apenados reincidentes, desde que a pena corpórea, não seja superior à 04 (quatro) anos de reclusão, o que conforme se observa, não é a realidade dos autos.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA, VARIEDADE E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECLAMO DESPROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia preventiva está fundada no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 2. Caso em que a variedade, a natureza e a considerável quantidade das drogas localizadas em poder do acusado, somadas ao fato de terem sido apreendidas em local conhecido como de mercancia, são fatores que revelam maior envolvimento com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. (...)”.
(STJ, RHC 110.466/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Desse modo, ao contrário do que afirma a impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

A sentença condenatória que fixa como fechado o regime inicial para cumprimento da pena e mantém interrompido o
ius ambulandi
do beneficiário, amparando-se nas diretrizes legais insculpidas no Código Penal e de Processo Penal, não apresenta ilegalidade passiva de salutar solução pela via do habeas corpus.

Desta feita, no caso em análise, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir no
mandamus
ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal, devendo a irresignação defensiva, se
r tratada no campo hábil para isso, qual seja, o do agravo de execução penal,
tendo em vista que, ao contrário do que afirma a impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da manutenção da segregação.

Por outro lado,
no que se refere ao possível risco com a saúde do paciente em razão da pandemia do COVID-19
, impende destacar que a impetração lança argumentos meramente abstratos, sustentando que
“as condições sanitárias de qualquer estabelecimento penal, em especial aqueles com presos acima de sua capacidade vão em sentido contrário ao que se é recomendado para o momento epidemiológico vivido no mundo todo”, bem como alegando que o crime pelo qual foi condenado, não foi cometido com violência ou grave ameaça..

Verifica-se dos autos, ainda, que a
impetrante em momento algum comprovou que o paciente pertence ao grupo de risco, sendo certo que, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico a ele, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional
.

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo Coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

Contudo, conforme se verifica, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, não obtendo a impetrante, êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados, bem como não resta comprovada a situação precária do Centro de Ressocialização de Cuiabá, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências.

A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo Coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, tem-se que, a concessão de liberdade ao paciente sob a mera alegação de risco de contaminação pelo COVID-19, não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Fabio Amaro Canupe
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020